Tribunal: TJDFT
Processo: 0718568-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 14, LEI DISTRITAL N. 5.691/2016. COBRANÇA DE PREÇOS PÚBLICOS POR CRÉDITOS DE QUILÔMETROS RODADOS. EMPRESAS DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PRIVADO DE PASSAGEIROS BASEADO EM TECNOLOGIA DE COMUNICAÇÃO EM REDE NO DISTRITO FEDERAL — STIP/DF. SUSPENSÃO DA NORMA IMPUGNADA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. LIMINAR DEFERIDA.
1. Ação Direta de Inconstitucionalidade proposta pelo Exmo. Procurador-Geral de Justiça do Distrito Federal e Territórios contra o artigo 14 da Lei Distrital no 5.691, de 2 de agosto de 2016, em face dos artigos 2o, inciso IV, 14, 128, inciso II, e 158, inciso IV, da Lei Orgânica do Distrito Federal, promulgada em 8 de junho de 1993.
2. Os atos normativos são presumidamente constitucionais e legítimos, uma vez que passam por controle de constitucionalidade prévio no curso do processo legislativo. A medida cautelar nas ações diretas de inconstitucionalidade constitui exceção, pois suspende a produção de efeitos dos dispositivos legais impugnados do ordenamento jurídico, por isso, a concessão do pedido liminar exige necessariamente a satisfação cumulativa dos requisitos relacionados à plausibilidade jurídica (fumus boni iuris) e à possibilidade de prejuízo decorrente do atraso na decisão (periculum in mora).
3. A legislação em questão dispõe sobre a regulamentação da prestação do Serviço de Transporte Individual Privado de Passageiros Baseado em Tecnologia de Comunicação em Rede no Distrito Federal e dá outras providências – Lei Distrital 5.691/2016, a qual fora regulamentada, primeiramente, pelo Decreto no 38.258, de 07/06/17 – DODF de 08/06/17, e depois pelo DECRETO N. 42.011/2021 – DODF 19/04/2021.
4. Na espécie, o Estado não disponibiliza, à atividade privada de transporte de passageiro por aplicativo, nenhum bem específico, nem tampouco realiza atividade de fiscalização, no exercício do poder de polícia, que justifique a cobrança de preço público por quilometro rodado, como previsto na legislação vergastada. Precedente: (Acórdão 1687569, 07178260220188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Conselho Especial, data de julgamento: 11/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
5. As repercussões econômicas e sociais decorrentes dos dispositivos da lei vergastada, em tese, possui incidência sobre princípios da ordem econômica e financeira a livre concorrência, a defesa do consumidor e a busca do pleno emprego (art. 170 da CF), bem como tem potencial concreto de violar o princípio da isonomia. A cobrança de preço público representa imediata e efetiva restrição ao exercício do direito do particular, sobretudo, em atividade essencialmente privada – contratação de motorista por plataforma de aplicativo, por isso, o decurso do tempo desde a edição da lei, por si só, não é suficiente para afastar automaticamente o “periculum in mora”, ao revés, o confirma, sobretudo quando há fortes indícios de inconstitucionalidades no ato normativo.
6. Deferida a liminar, para suspender a vigência do artigo 14 da Lei Distrital no 5.691, de 2 de agosto de 2016, com eficácia erga omnes e efeitos ex nunc, até o julgamento definitivo desta ação direta de inconstitucionalidade. Solicitadas as informações.